Tribunal: TJDFT
Processo: 0706762-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA CNH E BLOQUEIO DE PASSAPORTE. MEDIDAS ATÍPICAS. DESPROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da carteira de habilitação e do bloqueio do passaporte do executado, até o pagamento da dívida perseguida.
2. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil não pode ser utilizado de forma arbitrária, de modo a ultrapassar os limites constitucionais. Assim, nas situações de decisão judicial com carga discricionária, o magistrado deverá sempre observar, na aplicação das regras processuais, os respectivos princípios norteadores do Direito.
3. In casu, o requerimento para suspender a licença de dirigir do devedor, bem como o de bloquear seu passaporte, a despeito da recalcitrância deste em quitar o débito, viola os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência, porquanto tais medidas são inadequadas ao propósito do credor e têm potencial de comprometer o direito de ir e vir – o que viola o princípio da dignidade da pessoa humana.
4. Recurso conhecido e desprovido.